Tribunal: STF
Processo: ARE 858873
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF e por mim relatado. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. LEI MUNICIPAL MAIS RIGOROSA EM RELAÇÃO AO GRAU DE PARENTESCO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 13. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A Súmula Vinculante 13 estabelece que ‘a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal’.
    II – Não viola o teor da Súmula Vinculante 13, lei municipal mais rigorosa em relação ao grau de parentesco, que tem por objetivo afastar a prática do nepotismo.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 22).
    Nesse julgamento ficou assentado não ser privativa do Chefe do Poder Executivo a legitimidade ativa para fazer instaurar o concernente processo legislativo referente à proibição do nepotismo na Administração Pública.
    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram parcialmente acolhidos, sem modificação do acórdão embargado (doc. eletrônico 28)
    Nestes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI 2.364/AL, de relatoria do Ministro Celso de Mello, na qual se assentou:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEITO NORMATIVO, DE INICIATIVA PARLAMENTAR, QUE, ALÉM DE IMPLICAR AUMENTO DA DESPESA PÚBLICA, TAMBÉM INTERVÉM NO REGIME JURÍDICO DE SERVIDORES PÚBLICOS VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA RESERVADO AO GOVERNADOR DO ESTADO – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PROVIMENTO DERIVADO – ASCENSÃO E ‘ENQUADRAMENTO’– INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL – OFENSA AO ARTIGO 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO – CONTEÚDO MATERIAL DA NORMA LEGAL IMPUGNADA (ART. 70 DA LEI Nº 6.161/2000) QUE, AO TORNAR SEM EFEITO ATOS ADMINISTRATIVOS EDITADOS PELO GOVERNADOR DO ESTADO, FEZ INSTAURAR SITUAÇÃO FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM O PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – OFENSA AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO, DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL QUESTIONADO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.”
    Afirma, ainda, que diverge do entendimento proferido na ADI 1.197/RO e ADI 1.809/SC, ambas de relatoria do Ministro Celso de Mello.
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão ao embargante.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.392-RG/RS (Tema 29), Rel. Min. Cármen Lúcia, firmou o seguinte entendimento:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. LEI PROIBITIVA DE NEPOTISMO. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA LEGISLATIVA: INEXISTÊNCIA. NORMA COERENTE COM OS PRINCÍPIOS DO ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
    1. O Procurador-Geral do Estado dispõe de legitimidade para interpor recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça proferido em representação de inconstitucionalidade (art. 125, § 2º, da Constituição da República) em defesa de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em simetria a mesma competência atribuída ao Advogado-Geral da União (art. 103, § 3º, da Constituição da República). Teoria dos poderes implícitos.
    2. Não é privativa do Chefe do Poder Executivo a competência para a iniciativa legislativa de lei sobre nepotismo na Administração Pública: leis com esse conteúdo normativo dão concretude aos princípios da moralidade e da impessoalidade do art. 37, caput, da Constituição da República, que, ademais, têm aplicabilidade imediata, ou seja, independente de lei. Precedentes. Súmula Vinculante n. 13.
    3. Recurso extraordinário provido.” (RE 570.392, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno - grifei).
    O acórdão embargado guarda pertinência com o entendimento do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, o que resulta na inviabilidade do presente recurso, nos termos do que dispõe o art. 332 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal:
    “Não cabem embargos, se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada, salvo o disposto no art. 103.”
    Isso posto, não admito os embargos de divergência (arts. 21, § 1º, e 332 do RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator